Tribunal: STF
Processo: Rcl 83564
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Manoel Costa Soares em face da União e do Estado de Santa Catarina, contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo nº 5018642-34.2022.4.04.7204, que reformou a sentença de primeiro grau e afastou a condenação ao fornecimento do medicamento Nintedanibe, (CID 10 J84.1).



    O acórdão reclamado fundamentou-se nos Temas 6 e 1234 da sistemática da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, para afastar a obrigação estatal, diante da não incorporação do fármaco pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 



    A parte reclamante sustenta que a decisão desconsidera estudos científicos recentes e de alto nível, que comprovariam a eficácia e a necessidade do medicamento no caso concreto.



    Alega, ainda, que o Nintedanibe foi prescrito por médico especialista vinculado ao SUS; que não há alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público para o tratamento da doença que acomete o autor; e que a ausência do referido tratamento pode acarretar risco iminente de dano irreparável à sua vida.



    Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão recorrida, a fim de garantir a continuidade do fornecimento do medicamento. 



    No mérito, pleiteia a cassação do acórdão do TRF da 4ª Região, com o restabelecimento da condenação imposta à União e ao Estado de Santa Catarina para o fornecimento do medicamento.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A fundamentação do acórdão é a seguinte (eDOC nº 7):



    “Na hipótese sub examine, o Ministério da Saúde, após criteriosos pareceres da CONITEC (Relatórios n.º 419/2018 e n.º 420/2018) e por intermédio das Portarias SCTIE n.º 86 e n.º 88, ambas de 24 de dezembro de 2018, deixou - justificadamente - de incorporar os medicamentos NINTEDANIBE e PIRFENIDONA à rede pública de saúde para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (caso do autor - 1.7), não havendo, em princípio, qualquer irregularidade aparente na manifestação de vontade do Estado-Administrador, pelo que resta inviabilizado ao Poder Judiciário, nestas circunstâncias, travestir-se de gestor público para, sem critérios técnicos conglobantes, intervir no juízo de conveniência e oportunidade, devidamente motivado, da Administração Pública. 



    Como bem destacado pelo NatJus/SC, a CONITEC emitiu recomendação contrária à padronização de tais fármacos, dado o benefício incerto em relação à qualidade de vida, prevenção de exacerbações agudas e mortalidade (...)



    Como já assentando pelo STF, inclusive para cassar acórdão desta egrégia Turma, ‘a análise para a incorporação de qualquer fármaco no âmbito do Sistema Único de Saúde segue lógica de custo-efetividade’ (Ag. Reg. na STP n.º 968/SC, Tribunal Pleno, rel. Min. Luís Roberto Barroso, p. 05/06/2024), razão pela qual o ato administrativo de não incorporação deve levar em conta este binômio indissociável, inexistindo vício de legalidade quando, mesmo reconhecido certo benefício clínico de uma tecnologia, seu custo impossibilitar sua distribuição universal. 



    No mais, registro que esta Nona Turma, em recentíssimos acórdãos unânimes, vem negando a concessão judicial do NINTEDANIBE a jurisdicionados acometidos de FPI, fazendo-o, inclusive, em sede de embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes (...)



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por dar provimento às apelações.” (grifos acrescidos)



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 06 DO STF. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). CONCESSÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES DA CONITEC.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído no dia 20-09-2024, fixou a tese de repercussão geral no âmbito Tema 06, enaltecendo substancialmente o papel da CONITEC e impondo a necessidade de que sejam observadas suas decisões, inclusive com vedação à incursão no mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.



    2. O Ministério da Saúde, após criteriosos pareceres da CONITEC (Relatórios n.º 419 e n.º 420/2018), deixou - justificadamente - de incorporar os medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE à rede pública de saúde para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática (Portarias SECTICS n.º 86 e n.º 88, de 24 de dezembro de 2024). 



    3. Apelações providas para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.” (grifos acrescidos)



    Como se observa, o Tribunal reclamado entendeu que não cabe ao Judiciário substituir-se ao gestor público quando há fundamentação técnico-científica adequada, razão pela qual reconheceu a legitimidade da decisão administrativa que, com base em pareceres da CONITEC, optou por não incorporar o Nintedanibe à rede pública de saúde.



    Ao analisar as premissas fáticas assentadas na decisão reclamada, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 6 (itens 2, alíneas “b”, “c” e “d”; e item 3, alínea “a”) e no Tema 1.234 (itens 4 a 4.4) da repercussão geral, cuja observância cumulativa é indispensável à concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE A PESSOA IDOSA DIAGNOSTICADA COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA COM BASE NA MEDICINA DE EVIDÊNCIAS, NA SEGURANÇA E NA EFICÁCIA DO TRATAMENTO, NA AUSÊNCIA DE FÁRMACO SUBSTITUTO E NA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA PARA ARCAR COM O CUSTEIO DO MEDICAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DO PROCESSO PARA REVER A DECISÃO RECLAMADA: PROCEDIMENTO INCABÍVEL EM RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (Rcl 81200 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06-10-2025, DJe de 09-10-2025 - grifos acrescidos)



    No mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RCL 82.501/AM, de minha relatoria, DJe de 07/08/2025; RCL 79.117/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/05/2025; RCL 73.304/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2025; e RCL 81.802 MC/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, decisão proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/07/2025, esta última assim ementada:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INDEFERIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação, com pedido liminar, contra decisão que negou a tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Nintedanibe e Pirfenidona a pessoa diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática - CID J84. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se se a decisão reclamada violou a autoridade das decisões proferidas nos temas 6 e 1234 da repercussão geral, cujos enunciados foram consolidados nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Ausência de probabilidade do direito. Em sede de cognição sumária, entendo que a decisão reclamada está em conformidade com o entendimento firmado nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral, no sentido de que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS deve se limitar a casos excepcionais. 



    4. No caso em exame, o Ministério da Saúde, após parecer da Conitec (Relatórios nº 140/2018 e nº 420/2018), deixou de incorporar o Nintedanibe e a Pirfenidona à rede pública como tratamentos de primeira linha para fibrose pulmonar idiopática (Portarias SECTIC/MS n° 86 e 88, de 24 de dezembro de 2018). 



    5. De acordo com a decisão reclamada, a avaliação técnica demonstra que a incorporação ao SUS não se justifica sob o aspecto da gestão dos recursos públicos. A parte reclamante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ilegalidade do ato da Conitec de não incorporação do medicamento, deixando de observar um dos requisitos exigidos nos temas 6 e 1234 da repercussão geral. 



    6. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de de um medicamento. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Medida liminar indeferida.” (grifos acrescidos)



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios claros, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar a frustração de meios imprescindíveis para outras prioridades.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente